Tribunal: TJMT
Processo: 1006353-56.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006353-56.2023.8.11.0000

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Cabimento]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 10.915.101/0007-31 (EMBARGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), NILSON MULLER - ME - CNPJ: 04.341.148/0001-40 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA AURORA LTDA - ME - CNPJ: 08.682.096/0001-27 (EMBARGANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (EMBARGANTE), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (EMBARGANTE), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (EMBARGANTE), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
–
ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO VERIFICADO – OMISSÃO SANADA – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DAS EXIGÊNCIA DAS GARANTIAS E SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - O pedido de suspensão das garantias reais, as ações e execuções em curso, resultariam em flagrante e indevida prorrogação da blindagem, agora, dentro da fase de cumprimento do plano de recuperação judicial, que não possui qualquer previsão legal e imporia severos prejuízos aos credores.

III – O julgado muito bem esclareceu que a decisão de origem, naquele ponto dissentia da própria orientação recente do Superior Tribunal de Justiça, que inadmite, sem a anuência dos credores, a supressão das garantias reais e fidejussórias e a extinção das ações contra os coobrigados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pela AGROPECUÁRIA AURORA LTDA e NILSON MULLER, contra o acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto pela ABJ COMÉRCIO AGRÍCOLA LTDA, para reformar a decisão de origem, no ponto em que em que
determinou a supressão de garantias e a extinção das ações ajuizadas em face dos coobrigados e avalistas, sem a anuência expressa da agravante
.

Na ocasião, os embargantes sugerem a ocorrência de omissão do julgado, quanto ao pedido subsidiário de suspensão da garantia durante ao menos o cumprimento do plano de recuperação judicial, além disso, alegam que não houve o enfrentamento devido da questão atinente à legalidade da cláusula do plano que prevê a supressão das garantias existentes em favor dos credores.

Pugnam, nesses termos, pelo saneamento da sugerida omissão, com a manifestação expressa a respeito de artigos infraconstitucionais para fins de prequestionamento.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No respectivo caso, assiste razão ao Embargante quanto à omissão apontada, no tocante ao pedido subsidiário nas contrarrazões do agravado, atinente à suspensão das garantias reais, fidejussórias, ações e execuções, durante o prazo de cumprimento do plano de recuperação judicial.

Todavia, embora reste omisso esse ponto do julgado, tal conclusão não tem qualquer aptidão a modificar o resultado do acórdão, pois a suspensão das garantias reais, as ações e execuções em curso, resultariam em flagrante e indevida prorrogação da blindagem, agora, dentro da fase de cumprimento do plano de recuperação judicial, que não possui qualquer previsão legal e imporia severos prejuízos aos credores.

Adiante, no que tange a omissão acerca da análise sistemática e teleológica de artigos da lei de recuperação judicial, as quais permitiram a manutenção da cláusula de supressão de garantias e extinção das ações ajuizadas em face dos coobrigados e avalistas, tal questão constitui nítida pretensão de rediscussão do julgado, isso porque, o tema foi devidamente enfrentado, contudo, sem o resultado talvez esperando pelos embargantes.

Naquela ocasião, o julgado muito bem esclareceu que a decisão de origem, naquele ponto dissentia da própria orientação recente do Superior Tribunal de Justiça, que inadmite, sem a anuência dos credores, a supressão das garantias reais e fidejussórias e a extinção das ações contra os coobrigados.

Ademais e sob esse prisma, considerando que, exceto quando associado a alguma obscuridade, contradição ou omissão, o prequestionamento não encontra amparo no Recurso de Embargos de Declaração, não há por onde acolher a pretensão recursal.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição ou omissão (CPC, art. 535), sendo inadmissível a sua interposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. (...) 3. Os embargos de declaração, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento, não podem ser acolhidos quando inexistentes as hipóteses previstas no art. 535 do Código de Processo Civil. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp 331037/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2014, DJe 28/02/2014).

Ademais e sob esse prisma, considerando que, exceto quando associado a alguma obscuridade, contradição ou omissão, o prequestionamento não encontra amparo no Recurso de Embargos de Declaração, não há por onde acolher a pretensão recursal.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição ou omissão (CPC, art. 535), sendo inadmissível a sua interposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. (...) 3. Os embargos de declaração, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento, não podem ser acolhidos quando inexistentes as hipóteses previstas no art. 535 do Código de Processo Civil. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp 331037/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2014, DJe 28/02/2014).

Desta feita, deve ser eliminada a omissão verificada no julgado, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos recursos de embargos de declaração, porém, sem atribuir-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023